Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717678-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FITNESS EDITORA S/A RECORRIDO: ATGF-ASSOCIACAO DOS TRIATLETAS DA GRANDE FLORIANOPOLIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Cabe ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, em face de direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Compete à parte devedora o ônus da prova da matéria deduzida em defesa, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, entendendo que não pode haver a exigência do implemento do contrato, antes que este tenha a sua obrigação devidamente cumprida. Afirma, também, que “inexiste a comprovação de fato constitutivo do direito, o que diverge do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC”; b) artigo 396 do Código Civil, requerendo o afastamento dos juros de mora, sob o argumento de não ter dado causa ao inadimplemento. Pede, caso mantida a condenação, seja considerada somente a atualização pelo INPC. Pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 396 e 476, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028